Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712105-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO ANDRE DE FARIAS E LEITAO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, EDUARDO ANDRE DE FARIAS E LEITAO D E S P A C H O Manifestem as apeladas no prazo de 05(cinco) dias sobre os documentos juntados pela apelante por se tratar de fatos novos e atuais. Tudo bem observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator